Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009617-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente processo encontra-se em fase de expedição dos devidos precatórios quanto aos anuentes ALZIRO AYRES DE SOUZA, ALONSO MARTINS VASCONCELOS e ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA, conforme decisão de id 15718187. O exequente, naquela oportunidade, solicitou o destaque dos honorários advocatícios contratuais apenas quanto aos beneficiários ALZIRO AYRES DE SOUZA e ALONSO MARTINS VASCONCELOS. Contudo, em petição de id 15900599, o exequente pugnou pela reserva do referido destaque quanto ao substituído processualmente ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pleito, consoante petição de id 16912206. É o relato necessário Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Isso posto, determino a retificação a requisição de precatório em favor de ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA para que conste a reserva da verba honorária contratual. Ao Exmo. Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça para os fins de direito, nos termos do art. 43, VI, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Brasília, 19 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador